Tribunal: TJPA
Processo: 0808541-51.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808541-51.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

SUSCITADO: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. RECURSO ADMINISTRATIVO DISTRIBUÍDO À RELATORIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE NO ÂMBITO DE ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO PARA ATUAÇÃO JURISDICIONAL POSTERIOR. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER O JUÍZO SUSCITADO COMO COMPETENTE PARA JULGAR O RECURSO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurado entre magistrados integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de definir a existência ou não de prevenção para relatoria de recurso administrativo, convertido para julgamento pelo Tribunal Pleno, após prévia distribuição no Conselho da Magistratura.

2. O conflito surgiu a partir da atuação inicial da Desa. Luana Santalices em recurso administrativo, o qual, por decisão sua, foi remetido ao Tribunal Pleno por se tratar de matéria de competência jurisdicional, originando discussão sobre sua possível prevenção para atuação jurisdicional no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição ao magistrado em processo de natureza administrativa, no âmbito do Conselho da Magistratura, enseja prevenção para relatoria jurisdicional posterior do mesmo feito, no âmbito do Tribunal Pleno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prevenção visa garantir a vinculação legítima entre o magistrado e o processo previamente distribuído, preservando a segurança jurídica e a coerência da prestação jurisdicional.

5. A competência administrativa exercida no Conselho da Magistratura não se confunde com a jurisdição judicial, sendo regida por normas e finalidades distintas.

6. A atuação da magistrada suscitante restringiu-se à análise de admissibilidade no âmbito administrativo, sem qualquer pronunciamento de conteúdo jurisdicional, o que afasta a caracterização da prevenção prevista no art. 930, p.u., do CPC, e no art. 116 do RITJPA.

7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a separação entre as esferas administrativa e jurisdicional, inclusive quanto à competência dos órgãos correicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente de dúvida conhecido e provido para reconhecer a inexistência de prevenção da magistrada para relatoria do feito no Tribunal Pleno.

Tese de julgamento: “1. A distribuição de recurso administrativo ao magistrado em procedimento de natureza administrativa, no âmbito do Conselho da Magistratura, não configura prevenção para futura relatoria jurisdicional no mesmo feito.

2. A prevenção prevista no art. 930, parágrafo único, do CPC pressupõe atuação anterior de conteúdo jurisdicional, o que não se verifica em manifestações administrativas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, p.u.; RITJPA, arts. 116 e 120.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso Administrativo nº 0000043-38.2021.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Conselho da Magistratura, j. 28.01.2021; TJPA, Recurso Administrativo nº 0012796-66.2017.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Conselho da Magistratura, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer da Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito e declarar o Desembargador Mairton Marques Carneiro como competente, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 01/10/2025 a 08/10/2025 de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
instalado entre a Exma. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henrique Santalices e o Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, nos autos do Recurso Administrativo, apresentado por Edna Palmeira de Souza Matias nos autos do processo PJECor n.º 0000397-32.2024.2.00.0814, contra decisão do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Júnior, Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, que considerando a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, bem como a ausência de morosidade processual, determinou o arquivamento do feito, com fulcro no art. 9º, §2º da Resolução n.º 135 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em razão de não haver qualquer outra medida adotada pelo Órgão Correicional.

O recurso foi remetido ao Colendo Conselho da Magistratura, em decisão da Corregedoria Geral de Justiça (ID 5434720), fundamentada no comando disposto no art. 28, VII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Recurso Administrativo foi distribuído à relatoria da Desa. Luana Santalices, a qual demonstrou sua incompetência para julgamento do feito, enquanto membro do Conselho da Magistratura, apontando a competência do Tribunal Pleno para apreciá-lo (id. 25179400).

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual proferiu a decisão devolvendo os autos à Desa. Lauana Santalices, com fundamento no art. 59 e art. 930 do CPC/15 c/c art. 116 e art. 120, do RITJPA (id. 26098563).

A Desa. Luana Santalices, por sua vez, recusou sua prevenção, sob o fundamento que sua atuação anterior se deu exclusivamente no âmbito administrativo e, em razão disso, não é preventa para fins de relatoria jurisdicional no Tribunal Pleno, suscitando o presente incidente (id. 26397738).

A Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito foi distribuída à relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, que determinou que o Juízo Suscitado para se manifestar (id. 26637444).

O Juízo Suscitado apresentou sua manifestação (id.

26729654), onde argumentou que por força do art. 116 do RITJPA reforça que a prevenção decorre de “ação ou recurso”, sem limitar tal conceito à natureza jurisdicional estrita, especialmente quando o feito versa sobre matéria de índole disciplinar/administrativa, processada segundo o rito e a competência interna da corte. Nesse sentido, explica que a Desa. Luana Santalices se tornou preventa na distribuição do recurso administrativo, uma vez que foi sorteada eletronicamente no âmbito do Conselho da Magistratura.

Nesse contexto, sustenta que é necessário adotar uma leitura teleológica e sistemática, em consonância com a segurança jurídica, da coerência decisória e da unidade da jurisdição institucional. Logo, argumenta que embora o art. 930 do CPC se refira à “recurso” sua aplicação deve ser compreendida em sentido amplo, alcançando tanto as manifestações recursais de índole jurisdicional quanto administrativa.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência da prevenção da Desa. Luana Santalices para a relatoria do Recurso Administrativo no âmbito do Tribunal Pleno, considerando que anterior atuação se limitou à esfera administrativa, não sendo apta a atrair a prevenção jurisdicional (id. 27113198).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Constata-se que o presente incidente se encontra formalmente em ordem e devidamente instruído, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito sobre distribuição e prevenção, instalado entre a Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices e o Des. Mairton Marques Carneiro, nos autos do Recurso Administrativo contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Pará que determinou o arquivamento do feito sob o fundamento de inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada.

Na hipótese dos autos, a controvérsia em análise tem por escopo dirimir o impasse estabelecido entre dois ilustres membros desta Corte, a Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, na qualidade de suscitante, e o Desembargador Mairton Marques Carneiro, na condição de suscitado, acerca da existência — ou não — de prevenção decorrente da distribuição de feito administrativo à relatoria da primeira no Conselho da Magistratura, posteriormente convertido em recurso de competência do Tribunal Pleno.

Sustenta o Desembargador suscitado que a atuação da Desembargadora Luana Santalices, ainda que em sede administrativa, ensejaria a sua prevenção também no âmbito jurisdicional, à luz do que preconizam o art. 59 e art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como os arts. 116 e 120 do Regimento Interno do TJPA, afirmando, em síntese, que a natureza administrativa do ato não elidiria a vinculação funcional do relator inicialmente sorteado.

Com a devida vênia, é necessário destacar que a prevenção, enquanto instituto de fixação de competência, encontra respaldo no princípio do juiz natural e tem por finalidade garantir a segurança jurídica e a coerência da prestação jurisdicional, estabelecendo uma vinculação legítima entre o magistrado e o feito a ele previamente distribuído.

No entanto, é de fundamental importância a delimitação funcional do juízo de origem, pois a competência administrativa, exercida por órgãos como o Conselho da Magistratura, é dotada de natureza distinta daquela exercida pelas instâncias jurisdicionais. Os atos proferidos no âmbito administrativo não se confundem, por sua essência e regime jurídico, com aqueles de conteúdo judicial propriamente dito.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência desta corte, a qual define o Órgão do Conselho de Magistratura como administrativo:

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉIRA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B DO RITJEPA. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. DECISÃO MONOCRÁTICA E LIMINAR PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM MESMO TEOR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2- As supostas irregularidades noticiadas à Corregedoria de Justiça já estão sendo efetivamente apuradas, inclusive com a devida comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.

3- A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial.

4- Destarte, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, agindo nos limites de sua competência administrativa, diante das alegações de supostas infrações disciplinares por parte da Magistrada, determinou a imediata apuração dos fatos narrados, bem como que se aguarde a competente decisão judicial superior (tutela de urgência ou final), através da via adequada, para que seja procedida qualquer liberação do bloqueio (caso efetivado no processo).

5- Ademais, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no exercício cumulativo do Cargo de Corregedor Nacional de Justiça, proferiu decisão monocrática nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0007737-83.2020.2.00.0000, que possui o mesmo teor da decisão proferida anteriormente pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, quando determinou a imediata apuração dos fatos noticiados e que a Magistrada se abstenha de determinar o levantamento de qualquer valor bloqueado nos autos dos procedimentos nº 0012488-09.2002.8.14.0301 e nº 0035211-78.2002.8.14.0301.6- Verifica-se, portanto, que não houve qualquer interferência ou controle de ato judicial por parte da Corregedoria.

7- Tratando-se de matéria exclusivamente jurisdicional, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana.

8- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0000043-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Conselho da Magistratura – Julgado em 28/01/2021 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE MAGISTRADO. EXAME DE MATÉRIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE ATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DAS CORREGEDORIAS DE JUSTIÇA. ART. 38 DO RITJE/PA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. ART. 28, VII, B. PRECEDENTES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 103-B, §4º DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o art. 52 do Regimento Interno do TJE/PA.

2- A competência regimental deste Conselho Superior da Magistratura, assim como a competência Constitucional do Conselho Nacional de Justiça é restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, inexistindo competência para controle de ato de conteúdo judicial
.

3- Tratando-se de matéria eminentemente jurisdicional, portanto, é incabível a atuação administrativa da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, quando inexistentes elementos que indiquem faltas disciplinares por parte dos magistrados.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0012796-66.2017.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Conselho da Magistratura – Julgado em 12/12/2018)

Portanto, tal distinção revela-se cristalina no caso vertente. A atuação da Desembargadora Luana Santalices limitou-se à análise inicial de recurso administrativo no seio do Conselho da Magistratura, tendo ela, inclusive, expressamente reconhecido a incompetência daquele órgão e determinou a remessa do feito ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 41, I, do Regimento Interno do TJPA, por se tratar de insurgência contra decisão de arquivamento de procedimento contra magistrado.

Verifica-se, desse modo, que a distribuição do recurso administrativo, no âmbito do conselho da magistratura, não deteve natureza jurisdicional, mas unicamente administrativa. Ausente, pois, qualquer manifestação judicial anterior apta a atrair a regra da prevenção descrita no art. 930, parágrafo único, do CPC, e art. 116 do RITJPA, cujos enunciados, assim dispõem:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Ademais, o parecer exarado pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de fiscal da ordem jurídica, corroborou tal entendimento ao afirmar que a atuação da Desembargadora Luana Santalices, no âmbito do Conselho da Magistratura, não atrai a aplicação do instituto da prevenção jurisdicional, diante da ausência de previsão regimental expressa e da natureza nitidamente administrativa de sua manifestação. Vejamos:

(...)

Entretanto, o entendimento firmado pela jurisprudência é no sentido de que a prevenção estabelecida pelo art. 930, parágrafo único, do CPC, está restrita à atuação jurisdicional propriamente dita, não abrangendo, em regra, manifestações exaradas no âmbito administrativo, salvo quando expressamente previsto no Regimento Interno do Tribunal.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a aplicação da prevenção exige a existência de decisão anterior proferida em sede jurisdicional, não se aplicando às atuações no âmbito administrativo, salvo expressa disposição normativa.

Ademais, a aplicação da prevenção no caso concreto demandaria a constatação de que a matéria objeto do recurso administrativo estaria estritamente vinculada ao feito submetido ao Tribunal Pleno, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e da imparcialidade. Assim, entende-se que a atuação da Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES no Conselho da Magistratura não se reveste de caráter jurisdicional, não configurando hipótese de prevenção nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, tampouco pelos arts. 116 e 120 do RITJPA, haja vista a inexistência de decisão anterior proferida no âmbito jurisdicional que pudesse atrair a prevenção para fins de relatoria no Tribunal Pleno.

(...)

Nessa linha, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios:

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE JULGADO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. O conflito de competência insere-se nas atividades administrativas do Tribunal, de repartição legal/regimental de competência, inexistindo decisão de cunho jurisdicional.

2. Não há prevenção entre decisões derivadas do exercício de atividade meio (administrativa) e de atividade fim (jurisdicional).

3. Sem a existência de relação com a causa, com as partes e com o direito, mas apenas com a repartição interna de competência entre julgadores, não há como se apontar prevenção do conflito de competência em razão de habeas corpus anteriormente julgado.

4. Conflito de competência acolhido." (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.047589-7/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, Órgão Especial, julgamento
em 27/11/2019, publicação da súmula em 13/12/2019)

Destarte, o reconhecimento da prevenção na hipótese em tela equivaleria a alargar, por via oblíqua, a aplicação de normas de direito estrito, incidindo em manifesta afronta aos princípios da legalidade estrita, do juiz natural e da imparcialidade, os quais formam a espinha dorsal do devido processo legal.

Pelo exposto, e em total consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço da presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, para dirimi-la, declarando a competência do Desembargador Mairton Marques Carneiro para processar e julgar o recurso administrativo no âmbito do Tribunal Pleno deste TJPA, em razão da inexistência de prevenção da Desembargadora Luana Santalices, nos termos do art. 41, I, do RITJPA.

É o voto.

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

Belém, 14/10/2025